Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723956-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: DINA HERDI DE MEDEIROS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando carência de ação. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto compete à União Federal realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária; b) artigos 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9978/2019, e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, asseverando que apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual compete gerir o fundo, deliberando sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, e resolvendo os casos omissos de saques de quotas do PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul a fim de demonstrá-la. Formula pedidos de suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR por este Tribunal de Justiça, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9978/2019, e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões relativas a legitimidade passiva do agravante e afastamento de prescrição são matérias em relação às quais não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’” (id. 20054651 - Pág. 3). O recorrente, por sua vez, trata do assunto PIS/PASEP e respectiva legitimidade passiva. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser “inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1715038/PR (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, uma vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1645372/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/12/2020. Assim, indefiro o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. Igualmente, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016